Tribunal: STF
Processo: Rcl 70405
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Roberto Benini alega ter o Tribunal de Justiça de São Paulo transgredido, no Agravo de Instrumento n. 2125056-72.2024.8.26.0000, o verbete vinculante n. 46 da Súmula, que possui o seguinte teor : 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 



    Alega ter sido seu mandato como prefeito cassado após instauração de processo pela prática de infração político-administrativa.



    Afirma estar o processo administrativo em questão inquinado por vícios decorrentes da inobservância do inciso VII do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/67. Sustenta que a Sessão Extraordinária para julgamento do Prefeito/reclamante fora realizada quando já esgotado o prazo decadencial de 90 dias para julgamento do acusado.



    Pede, por esse motivo, a cassação dos efeitos do Decreto Legislativo nº 03/2024, da Câmara Municipal de Itaporanga, com a imediata recondução do reclamante ao cargo de Prefeito.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta reclamação funda-se em alegado desrespeito ao rito procedimental, previsto no Decreto-lei n. 201/67, para cassação do mandato de prefeito por crime de responsabilidade. Alega-se que a violação às normas de processo configura usurpação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria e, por conseguinte, transgressão ao enunciado vinculante n. 46 da Súmula. 



    Contudo, aquele enunciado sumular limita-se a assentar uma regra de competência: a definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos cabe à União.



    Deste modo, a menos que haja violação frontal à competência legislativa do ente central para dispor sobre a matéria, não se pode conferir àquele enunciado sumular o conteúdo pretendido pela parte, sob pena de transformar esta Corte Constitucional em instância revisora da regularidade formal de procedimentos de cassação de mandato eletivo. 



    O que se pretende, ao fim e ao cabo, é a provocação do Supremo Tribunal Federal para a fixação da interpretação adequada das normas de processo do Decreto-lei n. 201/67. Essa pretensão, contudo, desborda da competência deste Tribunal e não encontra amparo no enunciado sumular apontado como paradigma.



    Destaco, a esse respeito, os seguintes precedentes: Rcl 43.626 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020 e Rcl 43.886 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17 de junho de 2021). 



    Importa ressaltar que o juízo negativo de procedência em reclamação não implica, necessariamente, no reconhecimento da correção do ato impugnado. Está-se apenas a dizer que, ausente violação direta ao enunciado sumular apontado como paradigma, cabe à parte interessada fazer uso dos meios ordinários de impugnação postos à sua disposição pelo ordenamento processual.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente